Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726754-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: ATOMARIO ALMEIDA MOURAO, KARINA GLORIA AMARAL RODRIGUES MAURAO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A agravante pretende o afastamento da cominação de multa aplicada pelo Juízo de origem, em face da demora na transferência do imóvel, por susposto descumprimento de acordo extrajudicial Assevera que: Trata-se, em apertada síntese, de cumprimento de sentença que as partes transigiram para pôr fim ao litígio. Após as tratativas, as partes protocolizaram a petição que materializou o acordo, no dia 21/12/2020, conforme se depreende do ID n.o 80318034. Ato contínuo, sobreveio a decisão de ID n.o 80908595 que suspendeu o feito até o cumprimento do acordo, senão vejamos: 1. Mantenha-se o feito suspenso em razão da composição extrajudicial até a data estipulada para o pagamento da última parcela (25/02/2022). 2. Passado o prazo, independentemente de nova intimação, diga a credora se houve satisfação do crédito perseguido nestes autos no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Advirto que a ausência de manifestação será entendida como cumprimento da obrigação, culminando na extinção do feito, nos moldes do Art. 924, II do CPC. 4. Sem prejuízo, expeça-se ofício para a transferência do valor bloqueado (R$ 48.337,70 – id. 76075702) para a conta indicada pelo causídico da parte exequente no item 3, letra a), do acordo celebrado entre as partes (id. 80318034 – p.2). Sucede, no entanto, que a Agravante foi surpreendida com a petição de ID n.o 98822057 noticiando o suposto descumprimento do acordo, assim como com a decisão de ID n.o 98996305 que determinou o pagamento da multa, confira-se: “1. No acordo firmado entre as partes ao ID Num. 80318034 e homologado na decisão de ID Num. 80908597, ficou estabelecido o prazo de 120 dias corridos, a contar da homologação, para que a executada providenciasse a lavratura da Escritura Pública. 2. A exequente noticia ao ID Num. 98822058, que tal providência não foi tomada pela executada até o momento e, pleiteia o pagamento da multa por dois meses de atraso. 3. Fica a parte executada intimada a comprovar a lavratura da escritura pública, conforme acordado entre as partes, bem como para efetuar o pagamento da multa pelo atraso, no valor de R$ 7.873,88 (sete mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. “ Nesse passo, a Agravante compareceu aos autos informando que havia meio menos oneroso para cumprir o julgado ( petição de ID n.o 99906569), sendo então proferida a decisão de ID n.o 100260107, litteris: 1. Ao ID 80318034, a parte autora noticiou a realização de acordo entre as partes, cujos termos foram integralmente ratificados pela parte ré ao ID 80347846, tornando o ato perfeito e acabado. 2. Decisão de ID 80908597, nesse sentido, determinou a suspensão do feito pelo prazo previsto para o cumprimento da avença, dando providências no mesmo sentido. A atuação das partes, desde então, foi sempre no sentido do exato cumprimento do acordo, o que culminou, inclusive, na retirada do nome da requerida do cadastro de maus pagadores (ID 87662302). 4. Por uma falha procedimental, que ora reconheço e pela qual me escuso, a avença deixou de ser formalmente homologada, mas nem por isso perde a sua cogência, pois, por ser instrumento jurídico perfeito e acabado, contendo a vontade livre e consciente das partes, deve ser prestigiado. 4.1. Negar cogência ao acordo, por outro lado, representaria verdadeira afronta ao princípio da boa fé objetiva, uma vez que, como visto, toda a atuação das partes e do juízo vêm se orientando no sentido de dar efetivo cumprimento ao acordo. 5. Assim, e apenas para efeito formal, homologo a avença constante do ID 80347846, com efeitos retroativos ao dia 11 de janeiro de 2021, data em que foi proferida a decisão de ID 80908597, a partir da qual, de comum acordo com as partes, foram iniciados os atos de cumprimento do instrumento de transação. 6. Isso anotado, é de se convir que a cláusula 7a previu a lavratura da escritura pública em 120 dias a contar da homologação e, nesse sentido, não há como contornar o advento do prazo final para tal desiderato. 6.1. A prazo foi cominado com suficiente elasticidade, no sentido de evitar a ocorrência de imprevistos ou de demoras na lavratura da escritura, sendo de notar que a requerida é empresa especializada na área imobiliária, com notória expertise no assunto e, portanto, não lhe cabe alegar imprevisão ou dificuldades causadas por terceiros para o cumprimento da obrigação. 6.2. A multa prevista na cláusula 7a, item "a", portanto, é devida e deve ser incluída no valor da execução, pois é fato que a requerida não se desincumbiu de seu dever de providenciar a outorga da escritura e a exoneração da multa cominada, nesse sentido, equivale a negar efetividade ao conhecido princípio da força coercitiva dos contratos, o que evidentemente não se pode abonar. 7. De outro lado, para que seja avaliada a possibilidade, no caso concreto, de expedição de ofício ao cartório imobiliário para transferência do imóvel à propriedade dos exequentes, traga a requerida cópia atualizada da matrícula imobiliária relativa ao imóvel objeto do pedido, em dez dias.” Questiona a agravante que é incabível a homologação retroativa de acordo, já que a avença havia cláusula expressa acerca do prazo para a lavratura da escritura que iniciava da homologação do acordo. Sem razão o agravante. Ao suspender o processo o Juiz de origem já assinalou a sua obrigatoriedade determinado que se cumpra, e a ausência da palavra “homologação” naquele momento não em o alcance pretendido pela agravante, pois já existia um acordo extrajudicial, válido por si mesmo, como lei entre as partes. Preservados integralmente os princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda e da não-supresa. Diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2021